Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-82.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Pena e regime reajustados. Fração de aumento na primeira etapa dosimétrica reduzida. Regime aberto. Necessidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. 'Sursis'.

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Pena e regime reajustados. Fração de aumento na primeira etapa dosimétrica reduzida. Regime aberto. Necessidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. 'Sursis'. Eventuais condições impostas seriam mais gravosas que o cumprimento da pena no regime aberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500383-82.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante VALMIR
CUSTODIO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena de Valmir
Custódio Silva para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, abrandando-
se o regime prisional para o aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
2
Voto no 10.829
Apelação no 1500383-82.2019.8.26.0083
Comarca: Aguai
Apelante: Valmir Custódio Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de
natureza leve. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo
de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo
laudo pericial. Pena e regime reajustados. Fração de
aumento na primeira etapa dosimétrica reduzida. Regime
aberto. Necessidade. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade.
'Sursis'. Eventuais condições impostas seriam mais
gravosas que o cumprimento da pena no regime aberto.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 113/117, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Valmir Custodio Silva foi condenado
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial
semiaberto, porque incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição em razão
de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a concessão do sursis
(fls. 126/131).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 139/142) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 148/154), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
3
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de agosto de
2019, por volta de 20h45, na Rua Emilio Augstuo F. Kuri, n.
120, Parque Palmeiras - Cidade Nova, Aguaí/SP, VALMIR
CUSTÓDIO SILVA, qualificado a fls. 05/07, prevalecendo das
relações domésticas e com violência contra a mulher na forma
da lei específica, ameaçou mediante palavras e gestos, causar
mal injusto e grave à sua companheira Fabiola de Souza
Azevedo.”
“Consta ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 25 de
agosto de 2019, por volta de 20h45, na Rua Emilio Augstuo F.
Kuri, n. 120, Parque Palmeiras Cidade Nova, Aguaí/SP,
VALMIR CUSTÓDIO SILVA, qualificado a fls. 05/07,
prevalecendo das relações domésticas e com violência contra a
mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira Fabiola de Souza Azevedo
causando-lhe lesões corporais descritas no relatório médico de
fls. 15 e cuja determinação da natureza demanda exame de
corpo de delito.”
Anoto que o réu restou absolvido do delito insculpido no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
4
147, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo receituário
(fl. 09); pelo relatório médico (fl. 10); pelos laudos médicos (fls. 15 e 16);
pelo exame de corpo de delito (fl. 105), que constatou ter a vítima sofrido
lesões corporais de natureza leve; bem como pela prova oral produzida nos
autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima, em solo policial, afirmou que vive em união estável
com VALMIR há quatro anos; que têm um filho em comum e
na mesma casa moram mais dois filhos, que são apenas da
declarante, crianças também. Na tarde de ontem foram juntos a
uma chácara, onde ocorria uma festa; no final da tarde, quando
retornavam para casa, VALMIR disse para descer do carro;
como ele costuma ser agressivo, a declarante e os filhos
desceram e seguiram a pé para casa; VALMIR chegou a casa
primeiro e a declarante, com receio, achou por bem esperar ele
sair para entrarem na casa, o que ocorreu logo depois. Decorrido
algum tempo, VALMIR chegou e começou a implicar com o
filho da declarante, passou a xingar, motivo pelo qual passaram
a discutir; em dado momento, VALMIR passou a desferir socos
na declarante, que atingiram sua cabeça e sua face; estava com a
filha de um ano e quatro meses no colo e caiu no chão, ocasião
que seu filho de dez anos pegou a bebê e correu para a rua;
chegou a dizer a VALMIR que ele iria lhe matar e ainda assim,
VALMIR continuou desferindo socos em si, até que fingiu que
estava desacordada; as agressões ocorreram na frente dos filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
5
da declarante (de seis e dez anos de idade) e a todo tempo,
enquanto lhe agredia, VALMIR dizia que iria matar a
declarante; logo depois chegou a viatura da Polícia Militar e
somente então saiu do interior da casa. Já foi agredida em outras
ocasiões e no ano passado, chegou a registrar ocorrência
policial; deseja representar criminalmente contra VALMIR,
pela prática do crime de ameaça requer que seja concedido
medida protetiva de urgência, para afastamento de VALMIR do
lar (fls. 04).”
“Em juízo afirmou que foram a um churrasco e beberam. Ficou
com ciúmes e ao chegar em casa brigaram. Ficou nervosa e
passou a agredir o acusado. Em razão disso os vizinhos
chamaram a polícia. Negou a narrativa apresentada em solo
policial.”
“A testemunha de acusação Fernando Henrique Tangerino
Bissaco, policial militar, em solo policial, afirmou que é policial
militar e na noite de ontem, por volta das 21h foi acionado via
Copom para atender ocorrência de violência doméstica e
juntamente com seu colega, CBPM David foram para o local,
encontrando o indiciado, identificado como VALMIR , em
frente a casa, alterado; ato contínuo a vítima Fabíola, saiu do
interior da casa, vindo ao encontro do depoente e seu colega,
relatando que fora agredida pelo companheiro VALMIR,
apresentado lesão visível, no olho direito, o qual estava roxo e
inchado; Fabíola relatou que estava numa festa com o indiciado
e ao chegar em casa, VALMIR passou a agredi-la, desferindo
vários socos, somente parando quando ela fingiu que estava
'morta'. Indagado, VALMIR confessou informalmente a
agressão, sem relatar os motivos. Diante dos fatos, deu voz de
prisão em flagrante delito a VALMIR, apresentando-o no
plantão policial, sendo que Fabíola foi encaminhada ao Pronto
Socorro,
para
exame
médico;
já
atendeu
ocorrência
anteriormente envolvendo o casal, tratando-se de uma
discussão.”
“A testemunha de acusação David dos Santos, policial militar,
em solo policial, afirmou que é policial militar e na noite de
ontem foi acionado via Copom para atender ocorrência de
violência doméstica; deslocou-se para o local juntamente com
seu colega, CBPM Fernando e lá chegando encontraram o
indiciado, identificado como VALMIR, em frente a casa,
alterado; ato contínuo a vítima Fabíola, saiu do interior da casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
6
vindo ao encontro do depoente e seu colega, relatando que fora
agredida pelo companheiro VALMIR, apresentado lesão
visível, no olho direto, o qual estava roxo e inchado; Fabíola
relatou que estava numa festa com o indiciado e ao chegar em
casa, VALMIR passou a agredi-la, desferindo vários socos,
somente parando quando ela fingiu que estava "morta".
Indagado, VALMIR confessou informalmente a agressão, sem
relatar os motivos; foi dada voz de prisão em flagrante delito a
VALMIR, apresentando-o no plantão policial, sendo que
Fabíola foi encaminhada ao Pronto Socorro, para exame
médico; não conhecia o casal (fls. 03).”
“Em juízo David dos Santos afirmou que foram acionados para
atender ocorrência de desinteligência familiar e na chegada ao
local dos fatos encontraram a esposa do acusado bastante
machucada e ele encontrava-se bastante alterado e agressivo
sendo contido para a equipe. A vítima apresentava lesões no
rosto principalmente, nos olhos e na boca. Não se recorda de
lesões no acusado. A vítima informou que houve uma discussão
e o acusado passou a agredi-la. A
vítima não aparentava embriaguez. O acusado, por sua vez,
estava muito alterado. Os filhos da vítima estavam no local e o
mais velho dizia que queria ir embora para Brasília, pois o
padrasto ia matar sua genitora.”
“O acusado, em seu interrogatório, afirmou que houve apenas
um desentendimento entre as partes e se defendeu.”
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência
material do crime de lesão corporal imputado na inicial acusatória e a
responsabilidade penal dele decorrente foram cabalmente demonstradas.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
7
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e
os registros fotográficos realizados na delegacia de polícia
especializada no atendimento à mulher formam, segundo a
instância ordinária, a justa causa para a deflagração da
ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados
em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente
inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial
relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se
guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre
acrescentar que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999).
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
23/09/2016).
Quanto ao delito de lesão corporal, consoante o laudo do exame de
corpo de delito, a vítima apresentava “sangramento leve nasal, edema com
hematoma em olho direito e escoriação em joelho esquerdo”, lesões
corporais de natureza leve, inteiramente compatível com os golpes
desferidos pelo réu contra o rosto da ofendida enquanto discutiam.
Nesse sentido, em que pese tenha a vítima alterado seu relato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
8
juízo, ressalte-se que os policiais militares ouvidos foram uníssonos em
narrar que a ofendida lhes narrou as agressões sofridas quando chegaram
em casa, bem como que a agressão só cessou quando esta se “fingiu de
morta”. Ainda, observaram que Fabíola estava lesionada na região dos
olhos, enquanto Valmir encontrava-se em estado ébrio. Indagado, este
confessou informalmente o delito, sem apresentar justificativas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele
não cometido.
Destarte, o conjunto probatório é robusto, inexistindo dúvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
9
quanto à ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela violência
doméstica, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.

Passa-se à análise das penas.
A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em 01 (um)
ano e 03 (três) meses de detenção, em razão dos maus antecedentes do
acusado (Processo no 0001054-34.2009.8.26.0083, cuja pena restou extinta
em 11/10/2012 fls. 77/78), por ter sido o crime praticado na frente dos
filhos da ofendida, fazendo com que um deles, um bebê, caísse ao solo
durante a agressão, bem como pelas características da lesão causada.
Entretanto, embora correto o fundamento da exasperação, entendo
que o patamar aplicado afigura-se excessivo, de sorte que é suficiente à
reprovação da conduta do réu a fração de 1/2 (metade), resultando em 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Ausentes circunstâncias modificadoras, tornou-se definitiva.
Por fim, em razão do quantum da pena, de rigor o abrandamento
para o regime inicial aberto, suficiente para prevenção e reprovação da
conduta, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
10
Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Por fim, verifica-se que o acusado faz jus à suspensão condicional
da pena. Todavia, o MM. Juízo a quo acertadamente deixou de aplicar a
benesse considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acresça-se
que quaisquer das condições a serem impostas, por força do artigo 78 do
Código Penal, seriam prejudiciais ao ora apelante, mormente se
confrontadas com o regramento previsto para o regime aberto, agora
imposto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reduzir a pena de Valmir Custódio Silva para 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, abrandando-se o regime prisional
para o aberto, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-82.2019.8.26.0083 -Voto no 10829
11